Tribunal: CARF
Processo: 11516.722564/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso integral ao auto de infração, dele promove a sua defesa, apresenta provas que são analisadas pela autoridade julgadora, e apresenta recurso, sendo oportunizada ampla defesa na fase processual administrativa fiscal adequada.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. ROL TAXATIVO DA LEI artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o 11.052, de 2004. IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A isenção do imposto de renda permitia pela Lei artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o 11.052, de 2004 é interpretado de forma taxativa, não comportando compreensão exemplificativa sobre as moléstias deferidas como isenta pelo mandamento legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da impugnação fere o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que, não impugnada, tal matéria não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Não tendo sido objeto do seu julgamento não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la, configurando, portanto, a preclusão processual.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722564/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.362 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ARTHEMIO MIGNONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de
infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento
legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando
qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso integral ao
auto de infração, dele promove a sua defesa, apresenta provas que são
analisadas pela autoridade julgadora, e apresenta recurso, sendo oportunizada
ampla defesa na fase processual administrativa fiscal adequada.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. ROL
TAXATIVO DA LEI artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988,
com a redação da Lei n.o 11.052, de 2004. IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A isenção do imposto de renda permitia pela Lei artigo 6o, inciso XIV da Lei
no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o 11.052, de 2004 é
interpretado de forma taxativa, não comportando compreensão exemplificativa
sobre as moléstias deferidas como isenta pelo mandamento legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722564/2012-55
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722564/2012-55

art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no
artigo 16, inciso III, do citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte
quando da impugnação fere o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez
que, não impugnada, tal matéria não pôde ser apreciada pelo julgador de
primeira instância. Não tendo sido objeto do seu julgamento não cabe ao
julgador de segunda instância examiná-la, configurando, portanto, a preclusão
processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, rejeitar as preliminares e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata
Mello, Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo, Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ARTHEMIO MIGNONI, contra o
Acórdão de julgamento (e-fls. 429, e seguintes), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
O relatório da decisão de piso assim dispõe:
Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$
44.518,15, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor
consolidado em 26/09/2012 corresponde a R$ 87.511,81, referente aos anos-calendário
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, conforme Auto de Infração e Demonstrativos às fls. 362
a 376.
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC) – CNPJ 83.599.191/000187, nos seguintes valores
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722564/2012-55

Relata a autoridade fiscal que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
(IPREV) enviou cópia de processos administrativos instaurados com o objetivo de
apurar possíveis irregularidades na concessão de aposentadorias por invalidez de
servidores da ALESC.
No que concerne ao contribuinte a comissão daquela autarquia previdenciária descreveu
que foi aposentado por invalidez (cardiopatia grave – CID 402) e que reavaliado pela
Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do
Estado de Santa Catarina, restou constatado que apenas apresenta limitações funcionais
inerentes a sua idade, não restando comprovado o quadro incapacitante que originou a
aposentadoria.
Narra que a Presidência do IPREV suspendeu o benefício previdenciário, com remessa
dos autos à ALESC para fins de revisão do ato de aposentadoria.
A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do imposto
de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que
indicaram não estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi solicitado à
fonte pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos nos anos aqui
referidos, sobre os quais efetuou o lançamento fiscal, tendo considerado e deduzido no
cálculo de apuração dos rendimentos tributáveis, a parcela isenta dos proventos de
aposentadoria do contribuinte com 65 anos ou mais.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente aduz o seguinte:
Preliminares:
i)
nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa;
ii)
nulidade da autuação por descumprimento do devido processo legal;
iii)
pede a nulidade do auto de infração, em razão de erro na identificação da
matéria tributável.
No Mérito:
iv)
O recorrente é servidor aposentado da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina -ALESC.
v)
Que possui os requisitos necessários para o benefício da isenção;
- Que impetrou mandado de segurança obtendo liminar favorável contra ato da
ALESC que revogou a condição de incapacidade laborativa, dando conta que a
doença que lhe acometia não seria mais impedimento para seu retorno ao trabalho
(cardiopatia grave).
vi) subsidiariamente, alega que é indevida a tributação do 13o salário.
Por fim, pede para que seja cancelada a exigência.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722564/2012-55

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DAS PRELIMINARES
NULIDADE DE DO AUTO DE INFRAÇÃO
As nulidades alegadas dizem respeito à cerceamento do direito de defesa. Além
disso, erro na identificação da matéria tributável, e na apuração da base de cálculo.
Com isso, aduz o recorrente que é nulo o auto de infração, uma vez que não teria
respeitado os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, e que não teria sido
determinado a matéria tributável, havendo macula no lançamento fiscal consoante o fato gerador,
por descumprimento do devido processo legal e por utilizar prova emprestada.
Nesse sentido, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados, quantum
autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de
questionamentos por parte do recorrente.
Verifica-se que o recorrente tive ciência de todo os fatos que estavam sendo
apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, apresentou defesa e tive
ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que foi apurado no
processo administrativo fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722564/2012-55

matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Portanto, diferentemente do que alegam os recorrentes, no sentido de não haver
ampla defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Assim, estando o auto de infração formalmente perfeito, sem nenhuma prova em
contrário, tendo o quantum apurado e definido, observado os prazos processuais, bem como a
ampla defesa e contraditório, não há se falar em cerceamento do direito de defesa.
Quanto às provas tidas como emprestada, ressalta-se que as informações lançadas
foram estritamente em relação à recorrente, não havendo informações de provas de terceiros, e
somente ao que diz respeito à contribuinte.
Portanto, não acolho as preliminares de nulidade.
DO MÉRITO
Para obter o benefício da isenção do IR, deve o interessado possuir
obrigatoriamente três condições, segundo os requisitos legais: i) possuir a moléstia grave
descrita na lei como sendo isenta; ii) a partir disso obter médico oficial emitido por algum órgão
público habilitado para esse fim e iii) a natureza dos valores recebidos devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722564/2012-55

O artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o
11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma." (grifei)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, aplicada à época dos fatos geradores, assim
esclarece:
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
... XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
No que tange à isenção por moléstia grave, a questão é tratada na Súmula CARF
n° 43 (Portaria MF n° 383 – DOU de 14/07/2010), abaixo transcrita:
“Súmula CARF n 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de
moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria,
reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda”.
A matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção em tela, já se
encontra sumulada no CARF, diante da Súmula 63, assim descrita:
Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
Alega o recorrente ser portador de moléstia grave, cardiopatia grave, e que deveria
ter a concessão do benefício da isenção, pois os valores percebidos são provenientes de
aposentadoria por invalidez, do ano de 1982, por ser portador de cardiopatia grave (CID 402,
revisão de 1965).
Ocorre que, em reavaliação promovida pela Junta Médica Oficial da Gerência de
Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina, restou constatado
que apenas apresenta limitações funcionais inerentes a sua idade, não restando comprovado o
quadro incapacitante que originou a aposentadoria.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722564/2012-55

Os laudos Médicos juntados nas de fls. 14 e 21, descrevem que não restou
comprovada a doença incapacitante, fato que levou ao procedimento na autarquia IPREV de
suspender o benefício da aposentadoria e comunicação à ALESC para providências de revisão do
ato de aposentação.
Conforme se verificam das informações juntadas e laudos, entendo que a
recorrente não possui razão em seu pleito em razão da doença não estar descrita no rol taxativa
da norma "insentiva", uma vez que foi concedido a referida aposentadoria por invalidez por meio
de um laudo pericial médico inadequado que teria identificado a moléstia grave da paciente.
Nesse sentido, a avaliação do conjunto fático probatório deve ser feita pela
convicção do intérprete de forma sistemática, diante do que lhe é apresentado, sem o afastamento
da aplicação da Lei, que por muitas vezes as provas quando analisadas de forma isolada não tem
o condão de convencer e oportunizar conclusão diferente, daquela de quando são avaliadas de
maneira conjunta e harmônica.
A prova em matéria tributária deve ser feita pelo contribuinte. O fisco de posse da
informação de que a recorrente teria perdido o benefício da aposentadoria por invalidez, exigiu
naturalmente o imposto retroativo. Entretanto, a prova retroativa, no presente caso, não foi capaz
de afastar o lançamento fiscal.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se)
Assim, diante das informações prestadas pelo recorrente e das provas trazidas aos
autos, entendo não ser o caso deferir o pedido da recorrente, uma vez que a isenção do imposto
de renda deve ser específica para as moléstias graves permitas em Lei.
Por fim, cabe ressaltar que a ação do mandado de segurança impetrado perante a
Justiça Estadual, da qual não se tem notícias do resultado da ação, não tem o condão de fazer
coisa julgada perante a Fazenda Nacional, da qual deveria necessariamente constar no polo
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722564/2012-55

passivo da ação, tendo em vista ela ser titular do imposto ora exigido, e que muito
provavelmente deveria tramitar perante a justiça Federal, diante da competência para processar e
julgar esse tipo de demanda judicial.
DA ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA -PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DO IR SOBRE O 13o
SALÁRIO
Quanto ao pedido subsidiário para afastar a incidência do IR sobre o décimo
terceiro salário, essa matéria não foi objeto de manifestação em sede de primeira instância, e
consequentemente não foi avaliada pela decisão de piso, e, portanto, a matéria não foi devolvida
a esse colegiado para apreciação, sob pena de supressão de instância.
Portanto, não conheço das alegações quanto a esse tema.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo de matéria não alegada em sede de impugnação, para na parte conhecida rejeitar as
preliminares, e no mérito Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 574
DF CARF MF
Original